Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, AJUIZADA POR L. L. S. L. CONTRA O DISTRITO FEDERAL E O IPREV, JULGADA IMPROCEDENTE. ISENÇÃO DE IRPF. ROL TAXATIVO DE DOENÇAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora pública aposentada contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, na qual se pleiteou o reconhecimento de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos, com devolução dos valores retidos desde a data da jubilação, em maio de 2021.
2. A autora sustenta ser portadora de Síndrome de Ehlers-Danlos, fibromialgia, mastocitose e disautonomia — quadro clínico que, a seu ver, configuraria paralisia irreversível e incapacitante para fins de enquadramento no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e no § 1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender ausente o enquadramento legal da apelante no rol taxativo da legislação de regência, com fundamento em laudo pericial judicial concluindo pela inexistência de paralisia. Revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça.
4. Em sede recursal, a apelante renovou pedido de tutela de urgência recursal para suspensão imediata das retenções mensais de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária sobre seus proventos, com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. 151, inciso V, do CTN.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência recursal — probabilidade do direito e perigo de dano — voltada à suspensão das retenções mensais sobre os proventos da apelante; e (ii) se as patologias de portação da apelante configuram paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de tutela de urgência em sede recursal pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 6.1. A análise do mérito recursal evidencia a ausência de probabilidade do direito invocado, porquanto o laudo pericial afasta o enquadramento do quadro clínico da apelante no conceito médico-legal de paralisia irreversível e incapacitante. Ausente esse pressuposto, inviável a concessão da medida pleiteada.
7. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional impõe interpretação literal das normas concessivas de isenção, vedando o emprego de analogia ou extensão para abranger situações não contempladas expressamente pelo legislador. 7.1. O rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 é, portanto, taxativo (numerus clausus), conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.620/BA — Tema no 250) e reafirmado pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
8. O laudo pericial judicial é categórico ao concluir pela ausência de paralisia — seja na forma de plegia ou de paresia grave —, registrando mobilidade e força muscular preservadas. A paralisia, no sentido médico-legal exigido pela norma, consiste na abolição da capacidade de contração muscular por lesão neurológica, pressuposto não verificado no exame físico da apelante.
9. A incapacidade laborativa — fundamento da aposentadoria por invalidez — não se confunde com a patologia grave arrolada em lei para fins de isenção tributária. A concessão de um benefício não implica automaticamente o reconhecimento do outro, pois os institutos possuem pressupostos distintos. 9.1. A gravidade do quadro clínico narrado pela apelante, embora merecedora de atenção, não autoriza o Poder Judiciário a atuar como legislador positivo para ampliar hipóteses de isenção não previstas em lei, sendo vedada a interpretação extensiva por expressa disposição do art. 111, inciso II, do CTN.
10. Precedente Turmário: “(...) 2. A concessão da isenção exige prova inequívoca de que a doença do contribuinte se enquadra expressamente nas hipóteses legais, não sendo admitida a interpretação extensiva ou analógica. (...).” (0713211-22.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. O rol de doenças previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou analógica para fins de concessão de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, conforme imposição do art. 111, inciso II, do CTN. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez não implica, automaticamente, o reconhecimento do direito à isenção tributária ou à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos, por se tratarem de institutos com pressupostos jurídicos distintos. 3. Ausente comprovação pericial de paralisia irreversível e incapacitante no sentido médico-legal — caracterizada pela abolição da capacidade de contração muscular por lesão neurológica —, indevido o enquadramento no benefício fiscal, ainda diante de quadro clínico limitante."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010 (Tema no 250/STJ); TJDFT, Processo no 0713211-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 05.09.2025; TJDFT, Processo no 0710616-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 07.07.2025.